Tribunal: TJSP
Processo: 2272883-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Agravo de Instrumento – Indeferimento da justiça gratuita - Regras de competência que não se confundem com a possibilidade de obtenção do benefício constitucional – Hipossuficiência financeira que pode ser afastada por elementos indicativos em sentido contrário – Circunstâncias fáticas que, entretanto, autorizam o deferimento da gratuidade da justiça, no caso – Presunção que não pode ser afastada

Ementa:
Agravo de Instrumento – Indeferimento da justiça gratuita - Regras de competência que não se confundem com a possibilidade de obtenção do benefício constitucional – Hipossuficiência financeira que pode ser afastada por elementos indicativos em sentido contrário – Circunstâncias fáticas que, entretanto, autorizam o deferimento da gratuidade da justiça, no caso – Presunção que não pode ser afastada – Precedentes desta C. Câmara – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2021.0000028877
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2272883-29.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARCELO
LINHARES BERNARDINO DANTAS, é agravada OI MOVEL SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2272883-29.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 23313
Fls. 2/6
Voto no 23313
Agravo de Instrumento no 2272883-29.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Marcelo Linhares Bernardino Dantas
Agravado: Oi Movel Sa
Juiz de Direito: Dr(a). Carlos Eduardo Santos Pontes de Miranda
Agravo de Instrumento – Indeferimento da justiça
gratuita - Regras de competência que não se confundem
com
a
possibilidade
de
obtenção
do
benefício
constitucional – Hipossuficiência financeira que pode ser
afastada por elementos indicativos em sentido contrário –
Circunstâncias fáticas que, entretanto, autorizam o
deferimento da gratuidade da justiça, no caso –
Presunção que não pode ser afastada – Precedentes desta
C. Câmara – Recurso provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Marcelo Linhares Bernardino Dantas, diante de Oi Móvel S/A., tirado da
r. decisão copiada às fls. 50/51, em autos de ação declaratória de
inexigibilidade de débitos c.c. reparação por danos morais, pela qual o MM.
Juízo da 2a Vara Cível do Foro Regional II Santo Amaro, da Comarca de
São Paulo indeferira a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária
pleiteados pelo ora agravante.
O agravante busca a reforma do decidido, alegando, em
síntese, ausência de condições financeiras para custear o processo (fls. 01/08).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2272883-29.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 23313
Fls. 3/6
Recebido
o
recurso
com
suspensividade,
sem
contraminuta, por não haver se formado a relação jurídico-processual.
É o relatório.
Uma vez presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso, dando-lhe provimento.
Vê-se que o d. Juízo “a quo” indeferiu a concessão do
benefício perquirido, ao fundamento de que optou o autor em renunciar a foro
privilegiado, para demandar em comarca diversa de seu domicílio.
Respeitado o posicionamento acima disposto, os
elementos coligidos aos autos denotam indícios da hipossuficiência
financeira, que merecem aferição, não se mostrando suficiente fundamento
calcado, unicamente, na opção da autora em manejar o processo na Capital do
Estado. Em nosso ver, não se confundem as regras de competência, que
facultaram à autora a propositura da demanda nesta Comarca, com a
possibilidade de obtenção de benefício constitucional.
Inexiste, ainda, disposição que aparte ao profissional
estabelecido em local diverso o manejo de procedimento judicial, com
exclusão da gratuidade. Tal assertiva é ainda mais evidente com o trâmite de
processos em meio digital.
No mais, é certo que a presunção a que aduz a Lei no
1.060/50 e o § 3o, do art. 99, do Código de Processo Civil, detém natureza
relativa, podendo ser afastada diante da presença de elementos indicativos em
sentido contrário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2272883-29.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 23313
Fls. 4/6
Nesse passo, é lícito ao Juízo embasar-se em
circunstâncias
que
demonstrem,
efetivamente,
condição
financeira
incompatível com o dispêndio das custas e despesas do processo, sem
prejuízo da manutenção da parte e de sua família, à luz do disposto no artigo
99, §2, do Novo Código de Processo Civil.
Todavia, no caso dos autos militam em favor do
recorrente cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social, demonstrando
desemprego formal (fls. 31/32), bem como, cópia da declaração de isenção do
imposto de renda (fl. 38), elementos que fazem prova, ao menos indiciária, da
ausência de recursos financeiros para custeio do processo.
Ademais, as cópias dos extratos de contas bancárias e
faturas de cartões de crédito apresentadas às fls. 61/69, demonstram parcas
movimentações, circunstâncias que revelam, a princípio, ausência de recursos
financeiros para o custeio do processo, sem prejuízo do sustento próprio e
familiar.
Como cediço, a presunção relativa da necessidade, se não
afastada por outros documentos, há de pesar em favor do postulante. Nesse
sentido os precedentes desta C. Câmara:
“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
Justiça gratuita

Indeferimento

Decisão
que
considerou
a
contratação de advogado particular, a existência de
outras ações similares e a liberação de crédito
incompatíveis
com
a
alegada
pobreza

Impossibilidade
Documentação comprovando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2272883-29.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 23313
Fls. 5/6
parco valor do benefício previdenciário auferido

Montante da contratação que não infirma a
hipossuficiência deduzida
Decisão reformada

Recurso
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2247561-80.2015.8.26.0000; Relator: Mario de Oliveira; Comarca:
Bauru; Órgão julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 14/12/2015; Data de registro: 19/12/2015);
“Agravo de instrumento
Contrato bancário

Medida cautelar de exibição de documentos

Assistência judiciária
Peticionária que se declara
sem recursos para custear as despesas do processo
Assertiva verossímil, não infirmada pelos elementos
dos autos
Benefício da gratuidade cabível, sem
embargo
de
eventual
impugnação
da
parte
adversária. Agravo a que se dá provimento, com
observação.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2238024-60.2014.8.26.0000; Relator: Ricardo Pessoa de Mello
Belli; Comarca: Bauru; Órgão julgador: 19a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 14/12/2015; Data de registro:
18/12/2015).
Assim, a despeito das circunstâncias apontadas pelo d.
Juízo a quo, de rigor o deferimento da gratuidade ao recorrente, com a
ressalva de que a parte contrária poderá impugnar a benesse, se entender
cabível, trazendo aos autos elementos que demonstrem as condições da autora
para suportar as custas e despesas do processo.
Pelo exposto, por meu voto, dou provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2272883-29.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 23313
Fls. 6/6
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora